Tribunal: TJDFT
Processo: 0721418-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0721418-49.2021.8.07.0000 PACIENTE: ARIOVALDO FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL IMPETRANTE: ALINE DE FREITAS AMORIM Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ARIOVALDO FERREIRA DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006, combinados com o art. 69 e 273, parágrafo 1o e parágrafo 1o-B, inciso V, ambos do Código Penal (processo n. 0708819-75.2021.8.07.0001). Afirmou a douta impetrante (Dra. Aline de Freitas Amorim) que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o-setembro-2020, sendo que, em seguida, foi decretada sua prisão temporária, a qual foi convertida em preventiva em 29-outubro-2020. Aduziu que a medida deve ser revogada, pois não há nada que indique que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Asseverou que o fato de não ter se obtido êxito até o momento em cumprir o mandado de prisão expedido em desfavor do denunciado GABRIEL não pode prejudicar o paciente, devendo ser aplicado, analogicamente, o disposto no art. 30 do Código Penal, segundo o qual: “Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. Argumentou que, de acordo com a doutrina, a prisão com fundamento na garantia da ordem pública visa tão somente a evitar reiteração criminosa, risco que não existe no caso, uma vez que se trata de paciente primário e de bons antecedentes. Acrescentou que a gravidade abstrata do crime não é fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar que, portanto, não pode ser decretada com base em mera referência a circunstâncias que integram o próprio tipo penal, pois a prisão assim fundamentada equivale a indevida antecipação de pena, o que implica ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ponderou que a quantidade de droga apreendida não foi significativa e que, ainda que assim não fosse, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, tal circunstância, por si só, não é suficiente para a decretação da prisão preventiva. Afirmou que a liberdade do paciente também não representará qualquer risco ao bom andamento da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, pois não há nenhum indício de que pretenda se evadir, bem como porque possui endereço fixo. Ainda que se entenda que haja algum risco, seria suficiente para assegurar a aplicação de eventual pena futura a imposição do compromisso de comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades. Por outro lado, se a intenção for preservar a instrução, bastaria proibi-lo de entrar em contato com testemunhas e de se aproximar delas, fixando uma distância mínima. Aduziu, ainda, que a manutenção da prisão preventiva do paciente desrespeita os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da homogeneidade do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito, pois, caso eventualmente condenado, diante da sua primariedade e da reduzida quantidade de droga apreendida em sua residência, provavelmente será sentenciado ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado, de maneira que está sendo submetido a tratamento mais gravoso que aquele que adviria de uma condenação definitiva. Também deve ser ponderado que é possível até mesmo que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do art. 33 da lei n. 11.343/2006, com a consequente substituição da pena corporal por restritiva de direitos, o que torna sua segregação cautelar ainda mais desproporcional. Aliás, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o tráfico de entorpecentes privilegiado não possui caráter hediondo. Argumentou que, diante de tal contexto, a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seria mais adequado e proporcional para o caso, em especial diante das condições pessoais favoráveis do paciente, pois é primário, tem bons antecedentes, possui endereço fixo, exerce ocupação lícita, é pai de duas filhas, que dependem do seu trabalho para prover seu sustento e que sentem muita falta do genitor. Dessa maneira, a revogação da prisão também deve ser concedida por razões humanitárias, para não privar as meninas do contato com a figura paterna. Ademais, asseverou que, uma vez que o paciente está preso desde 1o-setembro-2021, portanto, há cerca de dez meses, sem que tenha sido designada data para a realização de audiência de instrução e julgamento até o momento, a prisão tornou-se ilegal, devido ao excesso de prazo. A esse respeito, esclareceu que, embora os prazos processuais não sejam peremptórios, a prisão preventiva não deve ser mantida indefinidamente, além de prazo razoável, como na presente hipótese. Afirmou que não se trata de feito complexo e que o atraso no andamento da ação penal é decorrente de diligências realizadas pela Polícia e pelo “Parquet”. Justificou que a Defesa, por sua vez, não contribuiu para o atraso, pois não requereu diligências complementares nem indicou testemunhas que não tenham sido encontradas. Por outro lado, as vítimas não foram intimadas até o momento. Argumentou que sequer há justa causa para a ação penal, pois o Ministério Público não apresentou lastro probatório mínimo quanto às condutas imputadas ao paciente na denúncia. A esse respeito, argumentou que as substâncias encontradas na residência do paciente, descritas no auto de apresentação e apreensão n. 77/2020 não são as mesmas que foram apreendidas na casa do corréu HERBERT, descritas no auto de apresentação e apreensão n. 76/2020. Dessa maneira, o Ministério Público, sem fundamento, com base em meras ilações, afirmou que as substâncias localizadas na casa de HERBERT indicariam que o paciente estaria associado previamente a ele e aos demais denunciados para a prática de tráfico. Ademais, as provas obtidas mediante interceptação telefônica, em vez de corroborarem a tese acusatória, indicam que o paciente não estava envolvido com os demais denunciados no comércio de drogas. Acrescentou que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, para se caracterizar a associação, não é suficiente que os agentes pratiquem o crime conjuntamente, devendo ser demonstrado o dolo específico de associar, com estrutura organizada e mediante divisão de tarefas, semelhante ao que ocorre numa sociedade comercial, o que não ocorreu no caso. Alegou, ainda, que a denúncia é inepta, pois não atendeu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que não individualizou a conduta do paciente e dos demais quatro réus, atribuindo genericamente a prática dos fatos a todos os denunciados, o que inviabilizou o exercício pleno da ampla defesa. Aliás, no que diz respeito ao paciente, foi descrito apenas que ele forneceria medicamentos abortivos para HERBERT, substância, portanto, que não seria relacionada ao tráfico de drogas. Ademais, foram feitas meras ilações e presunções a respeito da existência de uma associação entre os denunciados. Por fim, ressaltou que os medicamentos encontrados na casa do paciente, apesar de não possuírem origem, destinavam-se, na sua maioria, ao seu próprio consumo, sendo que ele esclareceu que o único que comprou para tentar vender, mas não obteve êxito, foi o “Cytotec”. Ademais, argumentou que deve ser estendido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 979.962/RS, a respeito da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, parágrafo 1o-B, inciso I, do Código Penal, para repristinar o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária, anterior à Lei n. 9.677/1998. Requereu, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar, em decorrência do relaxamento/revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e/ou inépcia da denúncia e o reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, parágrafo 1o-B, inciso I, do Código Penal. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes. Com efeito, não foi juntada cópia da decisão que decretou originalmente a prisão preventiva do paciente, nem de eventual decisão posterior pela manutenção da medida. Ademais, diante da alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal, também deveria ter sido apresentada cópia da defesa preliminar e da respectiva decisão do Juízo indicado como coator, de maneira a evidenciar que os temas foram submetidos à prévia apreciação do Juiz natural da causa e que sua análise por esta Corte não implicaria supressão de instância. O mesmo se pode afirmar no que tange ao pedido de aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, parágrafo 1o-B, inciso I, do Código Penal. Acrescente-se que os impetrantes também afirmaram que o alegado excesso de prazo decorreu de diligências empreendidas pelo Ministério Público e pela Polícia, ao passo que a Defesa não contribuiu para a demora, mas não apresentou elementos suficientes para se avaliar a verossimilhança dessas alegações. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes à compreensão da controvérsia na sua inteireza. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator